Tribunal: TJMT
Processo: 1078763-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078763-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), FERNANDA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 031.435.871-48 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1078763-75.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE COMODORO.

Recorrida:
FERNANDA PEREIRA DE CASTRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08
A 11/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE E NÃO SALÁRIO MÍNIMO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, condenando-o ao pagamento retroativo das diferenças da gratificação Profuncionário, no percentual de 25% sobre o vencimento base, referentes ao período de 11/2019 a 06/2023, deduzidas as verbas já pagas e observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação Profuncionário deve ser calculada sobre o vencimento base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, com direito ao pagamento das diferenças retroativas referentes ao período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 1.328/2011 assegura a gratificação Profuncionário no percentual de 25% incidente sobre o vencimento base do cargo do servidor que concluiu o curso técnico correspondente.

4.

A Súmula Vinculante 4 do STF veda expressamente a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional.

5.

Os documentos acostados nos autos comprovam que o município pagava a gratificação calculada indevidamente sobre o salário mínimo, somente corrigindo a base de cálculo a partir de 2023, razão pela qual subsiste o direito da servidora às diferenças retroativas entre 11/2019 e 06/2023.

6.

Precedentes da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso confirmam a orientação de que a gratificação deve incidir sobre o vencimento base, com pagamento das diferenças retroativas.

7.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A gratificação Profuncionário deve ser calculada sobre o vencimento base do servidor, e não sobre o salário mínimo.

2.

O servidor que concluiu o curso técnico do Programa Profuncionário faz jus ao pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo prescricional, quando a vantagem foi calculada de forma incorreta.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.328/2011, art. 55, IX; CF/1988, art. 7o, IV; Súmula Vinculante 4 do STF; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1078717-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.06.2025; TJMT, N.U 1084537-86.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 306362872, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar, de forma retroativa, a diferença do adicional profuncionário no percentual de 25% sobre o rendimento base da autora, referente ao período de 11/2019 a 06/2023, não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a interpretação anterior da norma gerou dúvidas quanto ao pagamento da gratificação, que foi calculada sobre o salário mínimo.

Aduz que houve equívoco de interpretação legislativa, posteriormente corrigido, inexistindo demonstração de má-fé ou dolo por parte do município.

Sustenta que a correção não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de gerar passivo financeiro inesperado ao ente público, com prejuízo à prestação de serviço público essencial.

Afirma ser pacífico o entendimento de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, a nova interpretação administrativa da norma não poderia retroagir para gerar efeitos financeiros em períodos anteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do pagamento referente ao período de janeiro a junho de 2023, efetuado no mês de julho de 2023, identificado sob o código no 68, correspondente à gratificação Profuncionário, observando-se o prazo prescricional.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, com vistas ao acesso às instâncias superiores, na remota hipótese de manutenção da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento das diferenças retroativas da gratificação Profuncionário referentes ao período não atingido pela prescrição (11/2019 a 06/2023).

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante é servidora pública municipal, ocupante do cargo de monitora de educação básica desde 02/06/2008,
tendo concluído, no ano de 2017, o curso técnico em multimeios didáticos, por meio do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica – Profuncionário. Em razão disso, passou a fazer jus à gratificação de incentivo denominada “gratificação Profuncionário”, correspondente a 25% sobre o vencimento base do cargo.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Comodoro (Lei no 1.328/11), em seu artigo 55, inciso IX:

Art. 55. Os Servidores, além dos direitos, vantagens e concessões que lhe são extensivos, terão os
seguintes benefícios
:

(...)

§ 1o As
gratificações inerentes ao cargo
são as estabelecidas em Lei e, em específico, para os Servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde do Município, são as que se seguem:

(...)

IX - gratificação de incentivo ao servidor detentor do curso
profuncionário de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento base do cargo no qual foi investido
(`1-A`, `2-A`, `3-A` e `4-A`).
(grifei).

No caso, é incontroverso o pagamento equivocado da gratificação profuncionário, conforme os dados extraídos das fichas financeiras juntadas nos IDs 306362851 a 306362855, fazendo jus a reclamante ao benefício equivalente a 25% sobre o vencimento base do cargo, no período de 11/2019 a 06/2023, respeitado o prazo prescricional.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO – VALOR PAGO SOBRE O VENCIMENTO BASE – RETROATIVOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a autora alega que servidora pública municipal, ocupando o cargo de zeladora, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento da Gratificação do programa profuncionário, sendo que o valor da gratificação deve ser sobre o vencimento base do cargo que ocupa, e não sobre o salário mínimo.

Restou evidente que a autora já recebe a gratificação, porém somente a partir de 2023 que passou a receber sobre o vencimento base do cargo que ocupa, e ante disso recebia sobre o salário mínimo.

Assim, faz jus ao recebimento da gratificação, com o pagamento da diferença entre a base do salário mínimo ao vencimento base do cargo que ocupa.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1078717-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente a ação movida por servidora pública municipal ocupante do cargo de secretária escolar, condenando-o ao pagamento retroativo da gratificação incentivo denominada "gratificação profuncionário", no valor de 25% sobre o salário base, referente aos períodos não prescritos, após comprovação da conclusão do “Curso Técnico em Secretário Escolar” pelo Programa Profuncionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido à servidora pública o pagamento da gratificação profuncionário com base no salário base e não no salário mínimo, incluindo as diferenças retroativas, conforme previsto em legislação municipal e em observância à Súmula Vinculante 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 1.328/2011 assegura ao servidor que concluiu o curso profuncionário o direito à gratificação de 25% calculada sobre o salário base do cargo efetivo.

4. A Súmula Vinculante 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional expressa.

5. Comprovado nos autos que o município pagava a gratificação com base no salário mínimo e que a autora concluiu o curso técnico, impõe-se a incidência da vantagem sobre o salário base.

6. Verificado que, a partir de 2023, o município passou a calcular corretamente a gratificação, subsistindo, contudo, o direito ao pagamento das diferenças relativas aos períodos anteriores.

7. Precedentes da Turma Recursal do TJMT corroboram a necessidade de observância da base de cálculo correta para a gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratificação profuncionário deve ser calculada sobre o salário base do servidor e não sobre o salário mínimo. 2. O servidor que concluiu o curso profuncionário faz jus ao recebimento da gratificação com base no salário base, inclusive quanto às diferenças retroativas referentes aos períodos em que o pagamento foi feito de forma incorreta”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.328/2011, art. 55, IX; CF/1988, art. 7o, IV; Súmula Vinculante 4 do STF; Lei no 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1084537-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Dessa forma, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento retroativo da gratificação profuncionário do período não prescrito de 11/2019 a 06/2023.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo singular, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025